Tribunal: TJES
Processo: 0000948-61.2022.8.08.0069
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000948-61.2022.8.08.0069

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: IAGO DOS SANTOS e outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0000948-61.2022.8.08.0069

RECORRENTE: ALEXANDRO DE JESUS RIBEIRO

Advogado do(a) RECORRENTE: MARIA APARECIDA BAPTISTA DE OLIVEIRA - ES20475

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II, III E IV, CP). PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PROVA JUDICIALIZADA. CONFISSÃO DE CORRÉU EM JUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por ALEXANDRO DE JESUS RIBEIRO contra decisão que o pronunciou pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal. O recorrente pleiteia a impronúncia com fundamento na ausência de indícios suficientes de autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os elementos de prova colhidos sob o crivo do contraditório, notadamente a confissão judicial do corréu e depoimentos testemunhais, constituem indícios suficientes de autoria para submeter o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença.

Conforme o art. 413 do Código de Processo Penal, para a submissão do réu ao Tribunal do Júri, o Magistrado deve somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção à existência de indícios de autoria, não demandando os requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

A prova da materialidade delitiva está alicerçada no laudo cadavérico juntado aos autos, o qual atesta a causa da morte da vítima.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores, com arrimo no artigo 155 do Código de Processo Penal, orienta-se no sentido de não admitir que a pronúncia esteja fundada, exclusivamente, em elementos informativos da fase inquisitorial e em testemunhos indiretos ou de ouvir dizer (
hearsay testimony
).

A decisão de pronúncia não é carente de fundamentação quanto à autoria do recorrente, pois, embora ALEXANDRO DE JESUS RIBEIRO tenha negado a participação em interrogatório judicial, há elementos de prova produzidos em juízo que dão verossimilhança à tese da acusação.

A testemunha GUSTAVO GARCEZ BARBOSA MARES, policial penal, relatou em juízo que o corréu Iago, ao confessar o crime, “anunciou o comparsa dele”, informando “que ele e o acusado ALEXANDRO DE JESUS RIBEIRO tinham assassinado ROBERTO CARLOS SILVA PEREIRA”.

A testemunha PC DANIEL CORREIA SOUSA, delegado de polícia, afirmou em juízo que, segundo o relato de Iago, este “fez essa covardia ajudado pelo Alessandro”, detalhando que o recorrente prestou “auxílio ao Iago, para amarrar, conter o idoso, para que o Iago efetivamente estrangulasse ele”.

O corréu IAGO DOS SANTOS, em interrogatório judicial, manteve a versão da coparticipação, confessou os fatos e descreveu que, enquanto ele “amarrou a boca da vítima”, “o acusado ALEXANDRO DE JESUS RIBEIRO amarrou as mãos e pernas”.

Os depoimentos judiciais, notadamente a confissão do corréu em juízo, constituem indícios suficientes de autoria ou de participação, tornando possível a narrativa contida na denúncia e autorizando a submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri.

O momento adequado para o arbitramento de honorários advocatícios devidos à atuação do advogado dativo ocorre somente após o encerramento de toda a fase de conhecimento, devendo a interposição do recurso em sentido estrito ser considerada pelo Juízo
a quo
ao sopesar o valor arbitrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão de pronúncia (art. 413 do CPP) exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não se admitindo fundamentação baseada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial (art. 155 do CPP).

A confissão judicial de corréu, aliada a depoimentos testemunhais colhidos em juízo, constitui indício suficiente de autoria apto a fundamentar a decisão de pronúncia e submeter o acusado ao Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal (art. 29; art. 121, § 2º, incisos II, III e IV). Código de Processo Penal (art. 155; art. 413).

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 0019555-75.2017.8.08.0012, Relator: Des. Helimar Pinto, Órgão julgador: Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 06/08/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0000948-61.2022.8.08.0069

RECORRENTE: ALEXANDRO DE JESUS RIBEIRO

Advogado do(a) RECORRENTE: MARIA APARECIDA BAPTISTA DE OLIVEIRA - ES20475

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
ALEXANDRO DE JESUS RIBEIRO
em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Marataízes/ES (ID 15635303), por meio da qual fora pronunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal.

Em razões recursais (ID 15635323), a defesa técnica, em resumo, requer seja o réu impronunciado com fundamento na ausência de indícios suficientes de autoria.

Extrai-se da denúncia que no dia 19 de agosto de 2022 , no interior de uma cela do Centro de Detenção Provisória (CDPM) de Marataízes/ES, o recorrente ALEXANDRO DE JESUS RIBEIRO e o corréu IAGO DOS SANTOS provocaram a morte da vítima Roberto Carlos Silva Pereira.

Imputa-se ao recorrente ALEXANDRO DE JESUS RIBEIRO o fato de ter concorrido conscientemente para a prática do crime, prestando auxílio material ao coautor IAGO DOS SANTOS. Adicionalmente, a denúncia descreve que, posteriormente ao homicídio, IAGO DOS SANTOS, de forma consciente, vilipendiou o cadáver da vítima, provocando a luxação de ambos os globos oculares.

O crime teria sido cometido por motivo fútil. A motivação decorreu de uma discussão anterior entre IAGO DOS SANTOS e a vítima sobre uma denúncia que a vítima teria feito contra sua própria sobrinha. Nessa discussão, a vítima jogou um copo de refrigerante em IAGO, o qual, por essa razão, decidiu matá-la.

O crime foi praticado mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, que foi amordaçada e amarrada pelos denunciados (IAGO e ALEXANDRO) no interior da cela.

Aponta-se, ainda, que o crime foi cometido com emprego de tortura e de asfixia. Os denunciados (IAGO e ALEXANDRO) teriam molhado a vítima e retirado seu cobertor, com a intenção de que ela sofresse com o frio.

Mais tarde, IAGO DOS SANTOS teria colocado uma de suas mãos sobre a boca da vítima enquanto a agarrava pelo pescoço, esganando-a (asfixia/estrangulamento) até a morte.

Assim agindo, o denunciado
ALEXANDRO DE JESUS RIBEIRO
, supostamente, teria praticado o crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos II, III e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal.
IAGO também fora pronunciado, porém não apresentou recurso em face da decisão de pronúncia, consoante certidão de ID 15635449.

Finda a primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri (judicium accusationis), o recorrente fora pronunciado nos termos da decisão impugnada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse contexto, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado somente apontar a
prova da materialidade do crime
e fazer menção à
existência de indícios de sua autoria
, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

A partir dessas diretrizes, verifica-se que o Juízo
a quo
trouxe à decisão de pronúncia os fundamentos que o convenceram da necessidade de submeter o recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Nesta perspectiva, a prova da materialidade delitiva está alicerçada no laudo cadavérico juntado aos autos, o qual atesta de forma inequívoca a causa da morte da vítima, corroborada ainda pelos elementos colhidos na investigação e não infirmados no curso da instrução criminal.

Com relação aos indícios de autoria, constata-se que há elementos indiciários e provas produzidas em juízo que dão verossimilhança à tese da acusação.

Como cediço, a inauguração da segunda fase do Tribunal do Júri exige a reunião de indícios suficientes de autoria da prática criminosa.

Nessa perspectiva, com arrimo no artigo 155, do Código de Processo Penal, a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem se orientado no sentido de não admitir que a pronúncia esteja fundada, exclusivamente, em elementos informativos da fase inquisitorial e em testemunhos indiretos ou de ouvir dizer (
hearsay testimony
).

No caso em análise, diferentemente do alegado pelo recorrente, verifico que a decisão de pronúncia não é carente de fundamentação quanto aos indícios de autoria do recorrente.

Embora o recorrente ALEXANDRO DE JESUS RIBEIRO, em seu interrogatório judicial, tenha negado a participação nos fatos, atribuindo sua confissão extrajudicial ao medo que sentia do corréu, constata-se que há elementos de prova produzidos em juízo que dão verossimilhança à tese da acusação.

Nessa perspectiva, a testemunha GUSTAVO GARCEZ BARBOSA MARES, policial penal, relatou em juízo que o corréu Iago, ao confessar o crime, “anunciou o comparsa dele”, informando “que ele e o acusado ALEXANDRO DE JESUS RIBEIRO tinham assassinado ROBERTO CARLOS SILVA PEREIRA”. A testemunha acrescentou que o próprio Alexandro, naquele momento, “confirmou, mais com gestos do que propriamente falando” (pp. 5).

Na mesma linha, a testemunha DANIEL CORREIA SOUSA, delegado de polícia, afirmou em juízo que, segundo o relato de Iago, este “fez essa covardia ajudado pelo Alexandro”. Detalhou, ainda, que “o próprio lago falou que o Alexandro ajudou a conter o senhor, a vítima”, prestando “auxílio ao lago, para amarrar, conter o idoso, para que o lago efetivamente estrangulasse ele” (pp. 9).

Além disso, o corréu IAGO DOS SANTOS, em seu interrogatório judicial, manteve a versão da coparticipação. Confessou os fatos e descreveu que, enquanto ele “amarrou a boca da vítima”, “o acusado ALEXANDRO DE JESUS RIBEIRO amarrou as mãos e pernas”, reiterando “que o Alexandro que amarrou” (pp. 7).

Assim, os depoimentos judiciais, notadamente a confissão do corréu em juízo, constituem indícios suficientes de autoria ou de participação, tornando possível a narrativa contida na denúncia e autorizando a submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri.

Diante do exposto, deve-se levar a resolução definitiva da questão ao Tribunal do Júri, órgão com competência constitucional para avaliar os fatos.

Portanto, provada a materialidade e presentes os indícios de autoria, a decisão que se impõe é a de pronúncia, nos termos formulados na denúncia. Eventuais teses defensivas de mérito, como as de despronúncia por ausência de indícios de autoria e decote das qualificadoras, levantadas pelo recorrente nas razões recursais, poderão ser suscitadas em plenário de julgamento.

Com relação aos honorários de advogado dativo, somente após o encerramento de toda a fase de conhecimento, ou da designação, é que ocorre o momento adequado para o arbitramento de honorários advocatícios devidos à atuação do advogado dativo, sendo que a interposição do recurso em sentido estrito deverá ser considerada pelo Juízo a quo, ao final do Julgamento pelo Tribunal do Júri, ao sopesar o valor arbitrado. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 0019555-75.2017.8.08.0012, Relator: Des. Helimar Pinto, Órgão julgador: Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 06/08/2024)

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)